Tribunal: TJBA
Processo: 0571677-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571677-25.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE DA CONCEICAO BATISTA DOS REIS Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, MAURO DE AZEVEDO MENEZES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS – GPOE E ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – APSE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA IDÊNTICA. BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM CASO DE EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA ORDINÁRIA OU ESPECIAL. INTERVALO INTERJORNADA. ÔNUS DA PROVA. DANOS EXISTENCIAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por agente de trânsito municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumulação do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários – APSE com a Gratificação pela Participação em Operações Especiais – GPOE, além do pleito de indenização por danos existenciais e pagamento de horas extras decorrentes de suposta extrapolação de jornada. O apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob alegação de indeferimento de provas essenciais ao deslinde da causa. No mérito, requereu o reconhecimento da possibilidade de cumulação das referidas verbas, ou, subsidiariamente, o pagamento de adicional de serviço extraordinário pelas horas que ultrapassassem a jornada legal. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a natureza idêntica das gratificações e a inexistência de comprovação do dano alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) saber se é possível a cumulação do APSE com a GPOE; (iii) saber se o servidor faz jus ao pagamento de horas extras nas hipóteses em que ultrapassada a jornada ordinária, ainda que em operações especiais; (iv) saber se restou comprovada a supressão do intervalo interjornada; e (v) saber se estão configurados danos existenciais em decorrência de jornadas excessivas. III. RAZÕES DE DECIDIR Da preliminar de nulidade da sentença. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide é possível quando as questões de fato e de direito forem suficientemente compreensíveis à vista das provas documentais já existentes nos autos, conforme os arts. 355 e 356 do CPC/2015. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, o apelante não demonstrou prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1º, do CPC. Preliminar rejeitada. Da impossibilidade de cumulação das vantagens. A Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) e o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) possuem mesma natureza jurídica e fato gerador idêntico, ambos destinados à remuneração do trabalho extraordinário. A cumulação configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser incabível a cumulação de gratificação por operações especiais com adicional de serviço extraordinário (AgRg no AREsp 198.295/PE; AgInt nos EDcl no REsp 1332508/PB). Do direito ao pagamento de horas extras. Todavia, comprovada a extrapolação da jornada de oito horas diárias, é devido o pagamento de adicional de serviço extraordinário, na forma do art. 39, §3º, c/c art. 7º, XVI, da CF/1988, e do art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991. Ainda que a jornada especial decorra de operação especial, subsiste o direito à remuneração adicional pelas horas efetivamente excedentes. O cálculo das diferenças deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, mediante apresentação das escalas de trabalho dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Do intervalo interjornada. O apelante não comprovou a supressão do intervalo interjornada de onze horas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. Inviável, assim, o deferimento de horas extras a esse título. Dos danos existenciais. O labor eventual em jornadas extraordinárias não configura ato ilícito ensejador de reparação moral. A Administração Pública remunerou o trabalho fora do expediente normal por meio da GPOE, inexistindo prova de dano à saúde, convívio familiar ou desenvolvimento pessoal. Inviável o acolhimento do pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer o direito ao pagamento do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE), quando comprovado o labor em sobrejornada, inclusive durante operações especiais, observada a prescrição quinquenal e a apuração das diferenças em liquidação de sentença. Teses de julgamento: “1. É inviável a cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE), por possuírem idêntica natureza jurídica e fato gerador.” “2. O servidor público municipal faz jus ao pagamento do Adicional de Serviço Extraordinário sempre que comprovada a extrapolação da jornada diária de oito horas, ainda que durante operações especiais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XIII, XV e XVI, e 39, §3º; CPC/2015, arts. 355, 356, 373, I, e 282, §1º; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, arts. 90 e 102, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 198.295/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.06.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1332508/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 18.09.2020; TJBA, Apelação nº 8056677-32.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, pub. 30.08.2022; TJBA, Apelação nº 8040280-24.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Aras Neto, pub. 12.07.2022; TJBA, Apelação nº 0509431-56.2018.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Silvia Zarife, pub. 07.06.2022; TJBA, Apelação nº 8120411-83.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, pub. 16.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0571677-25.2017.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como Apelante, JOSÉ DA CONCEIÇÃO BATISTA DOS REIS e, como Apelados, MUNICÍPIO DE SALVADOR e SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – TRANSALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01